Tribunal: TJSP
Processo: 1009385-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do imposto sobre o valor da transação - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado -

Ementa:
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de referência - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do imposto sobre o valor da transação - Valor venal entendido como aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado - Sistemática legal que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo demonstrado - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP - IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 – Tema 19 do TJSP – Tese: "Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior" - Caso concreto em que o valor venal do IPTU é superior ao da transação – Sentença mantida em reexame necessário e recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009385-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LEGACY
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram sentença
em reexame necessário e negaram provimento ao recurso do Município. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
2
Apelação/Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 – Digital
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Município de São Paulo
Apelada: Legacy Participações Ltda.
Interessado: Diretor do Departamento de Tributos da Secretaria de Finanças
do Município de São Paulo
Voto n. 31.831
Reexame necessário e Apelação - Mandado de Segurança - Base
de cálculo do ITBI, nos termos da Lei municipal n. 14.256/06 de
São Paulo - Utilização pela Municipalidade do valor venal de
referência - Inadmissibilidade - Pretensão ao recolhimento do
imposto sobre o valor da transação - Valor venal entendido como
aquele que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais
de mercado - Sistemática legal que delega sua fixação prévia ao
Poder Executivo - Afronta ao princípio da legalidade, insculpido
no art. 150, I, da CF/88 - Violação do direito líquido e certo
demonstrado - Precedentes do C. Órgão Especial deste Egr. TJSP -
IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 Tema 19
do TJSP Tese: “Base de cálculo do ITBI, devendo corresponder
ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o
que for maior” - Caso concreto em que o valor venal do IPTU é
superior ao da transação
Sentença mantida em reexame
necessário e recurso do Município desprovido.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo Município
de São Paulo da r. sentença de págs. 99/104 que, no mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por Legacy Participações Ltda. contra ato do Diretor
do Departamento de Tributos da Secretaria de Finanças do Município de São
Paulo, concedeu a segurança, reconhecendo que a base de cálculo do ITBI é o valor
venal do IPTU, e não o valor venal de referência. Sem verba honorária, nos termos
do art. 25 da Lei n. 12.016/09.
Nas razões recursais de págs. 107/116, pugna o Município pela
reforma da r. sentença alegando, preliminarmente, inadequação da via eleita. No
mérito, aponta ter o C. STJ já decidido não ser necessária a coincidência de valores
entre as bases de cálculo do IPTU e do ITBI. Ademais, o fato gerador do IPTU
reflete situação que se mantém no tempo, enquanto o fato gerador do ITBI é
instantâneo, realizando-se no momento da transmissão do bem imóvel, sendo
totalmente indevida a escolha aleatória de uma data para o fato gerador. Acresce que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
3
o procedimento adotado pelo Fisco está regulamentado no Decreto 51.627/10 e está
devidamente previsto em Lei, que não alterou a base de cálculo do imposto, que
continua a ser o valor venal do bem, conforme art. 38 do CTN e art. 7o da Lei n.o
11.154/91, introduzido pelo art. 26 da Lei municipal n.o 14.256/06.Por fim, defende
que caso discorde o interessado do valor referenciado poderá questionar
administrativamente
A liminar foi deferida (págs. 57/58).
As contrarrazões não vieram (pág. 121).
O Ministério Público declinou manifestação (págs. 93/94 e 124).
Isento de preparo, porque tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de apelação interposto.
O caso comporta reexame necessário nos termos do art. 14, § 1o, da
Lei no 12.016/2009.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por Legacy Participações Ltda. contra ato do Diretor do Departamento de
Tributos da Secretaria de Finanças do Município de São Paulo objetivando que
a base de cálculo para o recolhimento do ITBI referente ao imóvel que pretende
adquirir seja o valor venal de IPTU do exercício de 2018, de R$1.081.582,00 (pág.
37), afastando-se o valor venal de referência criado pelo Município, de R$
1.662.419,00 (pág. 43).
A preliminar arguida pelo recorrente não merece agasalho.
No que tange ao interesse processual, destaco que presente está a
necessidade e adequação da via mandamental preventiva uma vez inexigível o
esgotamento da via administrativa, impondo-se a necessidade do manejo de
providência jurisdicional.
Segundo o entendimento de Vicente Greco Filho:
“O interesse processual é, portanto, a necessidade de se recorrer ao
Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
4
da legitimidade ou legalidade da pretensão. Para verificar-se se o autor
tem interesse processual para a ação deve-se responder afirmativamente à
seguinte indagação: para obter o que pretende o autor necessita da
providência jurisdicional pleiteada? (...) Faltará o interesse processual se
a via jurisdicional não for indispensável, como, por exemplo, se o mesmo
resultado puder ser alcançado por meio de um negócio jurídico sem a
participação
do
Judiciário”. (FILHO, Vicente Greco, Direito
Processual Civil Brasileiro, vol I, 22a ed., São Paulo: Saraiva, p. 107).
Ademais, acerca da adequação, segue o entendimento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“O interesse adequação liga-se à existência de múltiplas espécies de
provimentos instituídos pela legislação do país, cada um deles
integrando uma técnica e sendo destinado à solução de certas situações
da vida indicadas pelo legislador. Em princípio, não é franqueada ao
demandante a escolha do provimento e portanto da espécie de tutela a
receber. Ainda quando a interferência do Estado Juiz seja necessária
sob pena de impossibilidade de obter o bem devido
(interesse/necessidade), faltar-lhe-á o interesse de agir quando pedir
medida jurisdicional que não seja adequada segundo a lei”.
(DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito
Processual Civil II, 6a ed., Malheiros, 2009, p. 312).
Superada a preliminar, passa-se à analise do mérito recursal.
Na exordial, a impetrante esclarece que pretende adquirir dois
conjuntos comerciais localizados na Rua Dr. Rafael de Barros, 210 (escritórios 41 e
42), cadastrados perante a Prefeitura de São Paulo sob os SQL n.os 036.014.0742.6 e
036.014.0743.4 (págs. 37/38) e matriculados sob os n.os 115.351 e 115.352 perante
o 1o Cartório de Imóveis de São Paulo (págs. 39/42).
Nos instrumentos particulares (págs. 39/36), assinado em 21/02/2018,
os imóveis foram prometidos à venda por R$560.000,00 cada.
O valor venal do IPTU de ambos os imóveis é de 1.081.582,00 (págs.
37/38) e o valor de referência do ITBI é R$ 1.662.419,00, ambos referentes ao
exercício de 2018.
A r. sentença julgou procedente o pedido do impetrante e concede
ordem para afastar o valor venal de referência e determinar que a base de cálculo
seja o maior valor entre o valor da transação e o valor venal para fins de IPTU,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
5
contra a qual se insurge o Município requerendo a reversão do julgado.
O artigo 38, do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de
cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, e que o referido
imposto e o IPTU têm a mesma base de cálculo.
É pacífico que o valor venal do bem corresponde ao preço de mercado.
A Administração, todavia, adota valores diversos para fins de IPTU e de ITBI, o que
não é de se admitir, por violação à segurança jurídica. Neste sentido, se os
parâmetros presentes na Planta Genérica de Valores encontram-se desatualizados,
deve a Municipalidade corrigi-los pelas vias próprias ao invés de criar uma segunda
tabela apenas para a incidência de ITBI.
Ora, por vezes, o valor venal constante como base de cálculo do IPTU
representa, efetivamente, o preço que o imóvel atinge no mercado, sendo
exatamente esse valor que a legislação estipula como sendo a base de cálculo do
ITBI.
Nesse sentido leciona Hugo de Brito Machado:
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos (CTN, artigo 38). Não é o preço de venda, mas o valor
venal. A diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado
pelas partes, que em princípio são livres para contratar. O valor dos
bens é determinado pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei
da oferta e da procura" ('Curso de Direito Tributário', 7a ed., Malheiros,
1993, na pág. 291).
A respeito do tema escreveu Aires Fernandino Barreto:
“A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos ou cedidos. O valor venal é necessariamente o valor do
negócio realizado. A Constituição e o Código Tributário Nacional não
exigem que o valor venal coincida com o valor da efetiva transação
imobiliária, onde até os fatores subjetivos poderiam interferir na sua
fixação.
“...”
Não se olvide que valor venal é o preço provável que o imóvel alcançará
para compra e venda à vista, diante de mercado estável e quando
comprador e vendedor têm plena consciência do potencial de uso e
ocupação que ao imóvel pode ser dado. Não se esqueça que o valor
venal é mensuração extremamente difícil, porque influenciada por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
6
série de fatores internos e externos, de natureza subjetiva, o que impede
seja transformada em número inconteste. Muito cuidado deve ter o
aplicador da lei para que não extrapassar o valor dos imóveis” (in
“Curso de Direito Tributário Municipal”, Editora Saraiva, 2009, páginas 294
e 295).
No caso dos autos a Lei municipal n. 11.154/91, que dispõe acerca do
imposto sobre transmissão de bens 'inter vivos', é regulamentada pelo Decreto n.
46.228/05, que prevê a base de cálculo do imposto definindo como valor venal do
imóvel o seu valor de mercado, ensejando alteração do referido tributo:
“Art. 7o A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos.
§ 1o Considera-se valor venal, para efeitos deste imposto, o valor pelo
qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de
mercado”.
O aludido decreto, em seu artigo 8o, atribui ao Poder Executivo,
especificamente à Secretaria Municipal de Finanças, a apuração de tal valor de
mercado e sua publicação periódica, sem explanar quais critérios seriam utilizados
para tanto.
Em relação ao decreto supramencionado, o Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu, em 16 de julho de 2010, nos
autos de Arguição de Inconstitucionalidade n. 994.06.0980335-3, suscitada pela 15a
Câmara de Direito Público, reconhecendo sua inconstitucionalidade em razão da
violação ao princípio da reserva legal.
De outro modo, a Lei municipal n. 14.256/06, que alterou em parte a
redação da Lei 11.154/91, não sanou a violação ao princípio da legalidade, uma vez
que apenas transcreveu disposições do decreto e não definiu critérios para obtenção
de valor venal, atribuindo, mais uma vez, a apuração de tal valor a ato do Executivo
em desrespeito, novamente, à legalidade tributária, conforme se depreende nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
7
artigos introduzidos pelo novel diploma legal.1
Com efeito, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0056693-19.2014.8.26.0000,
reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei n. 11.154/91,
do Município de São Paulo, acrescido pela Lei municipal n. 14.256/2006, conforme
transcrição da ementa:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Artigo 7o da Lei no
11.154, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelas Leis nos
14.125, de 29 de dezembro de 2005, e 14.256, de 29 de dezembro de
2006, todas do Município de São Paulo, que estabelece o valor pelo qual
o bem ou direito é negociado à vista, em condições normais de mercado,
como a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
(ITBI) - Acórdão que, a despeito de não manifestar de forma expressa,
implicitamente também questionou as disposições dos artigos 7o-A, 7o-B
e 12 da mesma legislação municipal - Valor venal atribuído ao imóvel
para apuração do ITBI que não se confunde necessariamente com
aquele utilizado para lançamento do IPTU - Precedentes do STJ -
Previsão contida no aludido artigo 7o que, nessa linha, não representa
afronta ao princípio da legalidade, haja vista que, como regra, a
apuração do imposto deve ser feita com base no valor do negócio
jurídico realizado, tendo em consideração as declarações prestadas pelo
próprio contribuinte, o que, em princípio, espelharia o "real valor de
mercado do imóvel" - “...”- Artigos 7o-A e 7o-B que, nesse passo,
subvertem o procedimento estabelecido na legislação complementar
tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita, inserido no
artigo 150, inciso I, da Constituição Federal - Inadmissibilidade, ainda,
de se exigir o recolhimento antecipado do tributo, nos moldes
estabelecidos no artigo 12 da Lei Municipal no 11.154/91, por
representar violação ao preceito do artigo 156, inciso II, da Constituição
Federal - 7o, da Constituição Federal, que nem tem lugar na espécie,
1 “Art. 7o-A. A Secretaria Municipal de Finanças tornará públicos os valores venais atualizados dos
imóveis inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Município de São Paulo. Parágrafo único. A Secretaria
Municipal de Finanças deverá estabelecer a forma de publicação dos valores venais a que se refere o
“caput” deste artigo.”
Art. 7o-B. Caso não concorde com a base de cálculo do imposto divulgada pela Secretaria Municipal de
Finanças, nos termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer avaliação especial do
imóvel, apresentando os dados da transação e os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da
Secretaria Municipal de Finanças, que poderá, inclusive, viabilizar a formulação do pedido por meio
eletrônico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
8
haja vista que não se cuida de norma que autoriza Registro imobiliário
que é constitutivo da propriedade, não tendo efeito meramente
regularizador e publicitário, razão pela qual deve ser tomado como fato
gerador do ITBI - Regime constitucional da substituição tributária,
previsto no artigo 150, § a antecipação da exigibilidade do imposto de
forma irrestrita - Arguição acolhida para o fim de pronunciar a
inconstitucionalidade dos artigos 7o-A, 7o-B e 12, da Lei no 11.154/91, do
Município de São Paulo” (Des. Rel. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão
Especial, Data do julgamento: 25/03/2015).
Essa decisão vem ratificar o entendimento de que, embora os critérios
de apuração de base de cálculo agora estejam fundados em lei, o fato é que as Leis
municipais nos. 14.125/05 e 14.256/06, que alteraram em parte a redação da Lei
11.154/91, não definem critérios para a obtenção de valor venal, atribuindo tal valor
a ato do Executivo que antecede o próprio negócio imobiliário, em afronta,
novamente, à legalidade tributária, conforme se depreende nos artigos introduzidos
pelo novel diploma legal (arts. 7o-A, 7o-B).
Mostra-se clara a violação ao princípio da legalidade tributária, uma
vez que a base de cálculo do ITBI não pode depender de mero ato do Poder
Executivo, sem os critérios definidos em lei. Deve-se observar a Constituição
Federal e, especificamente, o disposto no artigo 97, inciso II e § 1o Código
Tributário Nacional:
“Art.97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II - a majoração de tributo, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; § 1o . Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
Sobre o princípio da legalidade tributária, vale ainda destacar as lições
de Luis Eduardo Schoueri:
(...) não se contenta o legislador complementar em exigir que o tributo
seja genericamente previsto na lei; tampouco lhe basta a definição da
hipótese tributária na lei; também o consequente normativo, isto é o an
e o quantum debeatur, representados pela definição do sujeito passivo,
da base de cálculo e da alíquota, todos devem ser previstos na própria
lei ('Direito Tributário'. São Paulo: Saraiva, 2011, p.280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
9
De outro norte, cumpre anotar que não parece razoável que um mesmo
imóvel apresente valores venais distintos, segundo se trate de lançamento de ITBI
ou de IPTU, tal como na hipótese vertente.
É sabido que o valor venal atribuído ao imóvel, e que é utilizado como
base para o pagamento, tanto do IPTU quanto do ITBI, no mais dos casos é inferior
ao real valor de mercado, até mesmo porque, sendo calculado por estimativa,
dificilmente refletiria o valor exato do imóvel do Município.
Tal estimativa, embora tenha por base dados estatísticos e matemáticos
de cada região, não é precisa, mas no caso do IPTU, em que o lançamento é feito de
ofício, é utilizada sem divergências como base de cálculo.
No caso, para cálculo do ITBI, deve ser o valor venal utilizado como
base de cálculo do IPTU.
Assim, configura afronta ao princípio da segurança jurídica (art. 5o
“caput”, da CF) e ao da legalidade estrita (arts. 37, caput e 150, I, da CF), caso, no
mesmo exercício, o Município adote um valor venal para o cálculo do IPTU e um
outro, mais elevado, para o cálculo do ITBI.
Por outro lado, vale ressaltar que a Lei municipal n. 14.256/2006
estabeleceu que o valor deveria corresponder àquele “...pelo qual o bem ou direito
seria negociado à vista, em condições normais de mercado”, sem contudo fixar
os critérios de avaliação das tais “condições normais de mercado”, o que
contraria o princípio da legalidade estrita (arts.37,caput e 150, I, da Constituição
Federal).
Recentemente, em 31/07/2019, foi publicado o acórdão de mérito do
IRDR cadastrado sob o n.o 2243516-62.2017.8.26.0000 Tema 19 do TJSP:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
ITBI BASE DE CÁLCULO Deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico
realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de IPTU, aquele que for maior,
afastando o 'valor de referencia' Ilegalidade da apuração do valor venal previsto em
desacordo com o CTN Ofensa ao princípio da legalidade tributária, artigo 150,
incico I da CF Precedentes IRDR provido para fixar a tese jurídica da BASE DE
CÁLCULO DO ITBI, DEVENDO CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO
IMÓVEL OU AO VALOR DA TRANSAÇÃO, PREVALECENDO O QUE FOR
MAIOR”.g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009385-63.2018.8.26.0053 -Voto no 31.831
10
Sendo assim, para fins de incidência do ITBI sobre o imóvel do
impetrante, deve ser considerado o valor venal do IPTU utilizado pelo Município de
São Paulo, como bem decidiu a r. sentença apelada.
Na hipótese, o fato gerador do ITBI é a transferência da propriedade
imobiliária que se dá com o registro do respectivo título translativo perante o
Registro de Imóveis.
Dessa forma, conforme o princípio da legalidade tributária estrita, não
se admite a incidência do tributo sobre bens que não tenham sido transmitidos.
É cediço que a transmissão de bens imóveis, fato gerador do tributo
em tela, consoante artigo 35, do Código Tributário Nacional, somente é efetuada
mediante o registro do título translativo, nos termos do artigo 1. 245 do CC.
Ressalte-se, porém, que a atualização monetária da base de cálculo é
devida, porque não é encargo moratório e não modifica valor real devido, impondo,
apenas, a atualização do valor da transação até a data do registro imobiliário, pela
Tabela Prática do TJSP, exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de pagar, em
detrimento daquele que tem o direito de receber. (Nesse sentido: Ap. em Mandado
de Segurança n. 1005836-51.2014.8.26.0161, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, j.
J. 29/01/2015).
Pelos motivos explicitados a r. sentença que concedeu a ordem
merece prevalecer.
Ante o exposto, mantém-se a r. sentença em reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso do Município. Custas em reembolso. Sem fixação
de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei n.o 12.016/2009 e das
Súmulas 512-STF e 105-STJ.
Roberto Martins de Souza
Relator